Tribunal: TJDFT
Processo: 0751294-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI DISTRITAL No 654/1994. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. ATIVIDADES EXERCIDAS EM PERÍODO ANTERIOR À CRIAÇÃO DO BENEFÍCIO. IRRETROATIVIDADE DA LEI. TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. ATIVIDADES EXERCIDAS EM PERÍODO POSTERIOR À CRIAÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO À INCORPORAÇÃO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o DF a reconhecer o direito vindicado pelo autor pra fins de incorporação da GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização, bem como condenar o réu ao pagamento da diferença devida e os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação visando a incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA em seus proventos de aposentadoria, no percentual de 4,2%, sob o argumento de que efetivamente atuou em turmas de alfabetização no período vindicado. Afirmou que o Distrito Federal não incorporou aos seus proventos de aposentadoria o percentual da gratificação, apesar de ter trabalhado com alfabetização por 2.882 dias. Requereu seja reconhecido seu direito ao recebimento do adicional.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id no 57309180). Foram ofertadas contrarrazões (Id no 57309183).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria do requerente, referente aos seguintes períodos: 25/09/1989 a 16/11/1989 (51 dias), 17/11/1989 a 01/03/1990 (104 dias), 02/03/1990 a 31/12/1991 (668 dias), 01/01/1992 a 31/12/1993 (729 dias), 01/01/1994 a 31/07/1995 (575 dias), 01/08/1995 a 10/03/1997 (586 dias) e 22/02/1999 a 10/08/1999 (169 dias).
5. Em suas razões recursais, o recorrente argumenta que basta que o professor esteja em regência de classe e em regime de alfabetização para fazer jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, requisito preenchido pela parte autora. Afirma que a documentação apresentada efetivamente demonstra que no período pleiteado foram desenvolvidas atividades em séries de alfabetização e, em razão das atividades desenvolvidas, faz jus ao recebimento do adicional. Sustentou que a documentação apresentada pelo recorrente demonstra que desenvolveu atividades de alfabetização no período em que pleiteia o recebimento da gratificação. Consigna que o DF reconheceu administrativamente o pedido. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido seu direito à incorporação e ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA referente aos períodos elencados na inicial.
5. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: “Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Em seu parágrafo único: O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas”.
6. A partir da entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal pelo exercício de atividade de alfabetização. Nos termos do art. 6o de referida Lei, o disposto no art. 5o, que diz que “A Gratificação a que se refere esta Lei será gradativamente incorporada como vantagem pessoal nominalmente identificável (...)” aplica-se aos servidores aposentados ou que vierem a se aposentar nas condições estabelecidas nesta Lei.
7. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que “A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1a e 2a séries) e Fase I. do Ensino Supletivo.”
8. No que diz respeito ao período anterior a 1/02/1994, ou seja, antes da vigência da Lei no 654/1994, a Turma de Uniformização de Jurisprudência, ao tratar da incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, editou a Súmula 23, nos seguintes termos: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. Assim, não faz o recorrente jus à incorporação da GAA em período anterior à legislação que criou a Gratificação. Nesse sentido: Acórdão 1822519, 07397625920238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1315450, 07082514820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021.
9. No ofício da Secretaria de Estado da Educação do DF (ID 57309172 – p. 11) constou que: “De 25/09/1989 a 31/07/1995 e de 22/02/1999 a 10/08/1999 o servidor não atuou na alfabetização, conforme consta na declaração de atuação (124820243) da ESCOLA PARQUE 307/308 SUL, não fazendo jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, conforme informa a nova declaração retificada e marcando o X na coluna do NÃO para a Alfabetização.” Consta, também, do referido ofício, que “o professor não exercia a função de alfabetização, pois a Escola Parque é uma escola considerada de natureza especial. Os alunos são oriundos de suas escolas regulares para a prática de Artes e Educação Física, dentre outras atividades complementares”.
10. Ressalte-se constar do documento fornecido pelo recorrido que a declaração retifica e anula todos os documentos anteriores.
11. Assim, observando-se o documento citado, há que ser reconhecido que o recorrente não faz jus a recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA mesmo no período posterior à edição da norma, em razão de não ter realizado atividade de alfabetização.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.